Tribunal: TJSP
Processo: 2110285-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão proferida em embargos de declaração que os rejeitou sob o fundamento de ter caráter nitidamente infringente – Inconformismo do exequente/agravante – Ocorrência de omissão - Nulidade da decisão – Recurso provido.